Tribunal: TJMT
Processo: 1003284-73.2024.8.11.0002
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003284-73.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), PAULO CESAR RODRIGUES - CPF: 314.256.821-20 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. ENERGIA ELÉTRICA. PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULO QUITADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO
MORAL CONFIGURADO. VALOR MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra
sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, ajuizada por consumidor em face de concessionária de energia elétrica, em razão do protesto de fatura quitada
antes d
o vencimento. A decisão reconheceu a inexistência do débito e fixou indenização por dano moral no valor de R$ 6.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em
verificar
se
:
(i)
a concessionária é parte legítima para responder por danos decorrentes do protesto de título em caso de falha no repasse bancário;

(
ii
) houve falha na prestação do serviço apta a ensejar
responsabilidade civil e dano moral;
e
(
iii
)

o valor arbitrado a título de indenização por danos morais comporta redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A concessionária é parte legítima, pois foi quem promoveu o protesto do título, assumindo a autoria do ato reputado ilícito.

4.
O consumidor efetuou o pagamento da fatura antes do vencimento, tendo a concessionária promovido o protesto após mais de dois meses da quitação.

5.
Restou comprovado que o pagamento foi creditado em unidade consumidora diversa, sendo responsabilidade da fornecedora a correta identificação do crédito recebido.

6.
Eventual falha no sistema de arrecadação não afasta a responsabilidade da concessionária, que responde objetivamente pelos atos de seus prepostos e parceiros contratuais, conforme
art
s
. 14
e
34 do
CDC
.

7.
O protesto indevido de título quitado configura ato ilícito e acarreta abalo à honra objetiva do consumidor, sendo o dano presumido.

8.
A ausência de outras restrições válidas não foi demonstrada, não se aplicando a Súmula 385 do STJ.

9.
O valor fixado a título de danos morais
(R$ 6.000,00)
observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, em conformidade com precedentes do TJMT,
razão pela qual deve ser
mantido.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

10
. Recurso
conhecido e
des
provido
.

Tese
s
de julgamento: “
1. A concessionária de serviço público é parte legítima para responder por protesto indevido de título, ainda que decorrente de falha de instituição arrecadadora.
2.
O protesto de título quitado caracteriza falha na prestação do serviço e enseja dano moral presumido.
3.
A indenização por dano moral decorrente de protesto indevido deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando-se a
extensão do dano, a gravidade da falha, a situação econômica do ofensor e o caráter pedagógico da condenação.
”

Dispositivos relevantes citados:

CDC,
arts
. 14,
caput
e § 3o, II, e 34; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:
STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.973.688/MG, Súmula n. 385,
AgInt
no
AREsp
n. 2.945.998/GO; TJMT, N.U 1016000-04.2025.8.11.0001 e N.U 1047617-56.2025.8.11.0041
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação

interposto p
or
ENERGISA MATO GROSSO
-
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S
/
A

contra
sentença proferida
pel
a
Juíza de Direito

Ester Belém Nunes
, em substituição legal na
2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que nos autos da
Ação
d
e Declaração
d
e Inexistência
d
e Débito
c/c
Pedido
d
e Indenização
p
or Danos Morais
e
Tutela Antecipada
d
e Urgência
movida por
PA
ULO CESAR RODRIGUES
,

julgou
parcialmente
procedente
s

os pedidos iniciais
,
para declarar
inexistente o débito debatido nos autos
e c
ondenar a
concessionária de energia elétrica
ao pagamento de R$ 6.000,00 a

título de indenização por danos morais, acrescido de juros pela taxa
SELIC
a partir da citação e correção

monetária (IPCA) a
contar
do arbitramento,
bem como das
custas processuais e
honorários
advocatícios
, fixados em
2
0%

sobre o valor da condenação

(id.

338775361
)
.

Nas razões recursais,
a
apelante
suscita, preliminarmente,
sua ilegitimidade passiva,
sob o argumento de que os
supostos danos experimentados
pelo consumidor
são de responsabilidade
exclusiva da
instituição financeira na
qual foi realizado o pagamento da

fatura
. Salienta que se o banco não promoveu o repasse
d
a quantia
pag
a
pelo usuário do serviço de energia

elétrica
e
que,
se
o recorrido
não a comunicou
deste fato
,
não
tinha como ter ciência acerca da quitação
.

No mérito, sustenta que a ausência de repasse pelo banco impossibilitou a quitação do débito que ensejou a
negativação
.
Acrescenta
que, em apuração junto à instituição
financeira
arrecadadora, esta informou inexistir pagamento relacionado ao comprovante apresentado pela parte apelada.

Aduz que os reavisos ocorreram de forma reiterada nas faturas posteriores, competindo ao recorrido informar-lhe o pagamento ou buscar esclarecimentos junto
ao banco no qual fora realizado
. Defende que, mesmo diante das cobranças, o apelado permaneceu inerte, quando deveria ter adotado providências para regularizar sua situação e evitar o protesto, desídia que configura culpa exclusiva da vítima.

Consigna que o protesto ocorreu de forma regular, no exercício de seu direito, em razão da
inadimplência
, destacando ser obrigação do próprio devedor sua retirada após a quitação. Acrescenta que eventual adimplemento em favor de terceiros não evidencia falha na prestação de seus serviços.

Aponta que a solicitação ou manutenção da inscrição negativa não configura ato ilícito,
registrando
a ausência de prova de constrangimento a
resultar n
o dever de reparação moral
.

Assevera que o apelado possui em seu
histórico inscrições
restritivas no SPC/SERASA, de forma que eventual anotação não tem o condão de macular seu nome.

Afirma que a insignificância do dano supostamente experimentado não recomenda a prestação da tutela jurisdicional, sob pena de se favorecer o enriquecimento sem causa.

Alega que a indenização arbitrada destoa dos parâmetros adotados pelos tribunais em casos análogos, mostrando-se excessiva e desproporcional.

Com essas considerações, pleiteia a extinção do processo sem resolução do mérito, haja vista ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda. Ainda, postula a reforma da sentença para que a ação seja julgada
improcedente, afastando-se a condenação
por danos morais
e,
de forma subsidiária
, que o
quantum

indenizatório
seja revisto para patamar
razoável
.

O
apelad
o
apresentou contrarrazões, pugnando pelo

des
provimento do recurso
(id. 338775365).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR) – ILEGITIMIDADE PASSIVA

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

A recorrente
alega
ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, atribuindo ao banco arrecadador a responsabilidade exclusiva pelos danos suportados pelo consumidor, uma vez que não lhe foi repassado o valor do pagamento nem comunicada a quitação da fatura.

Razão não lhe assiste.

Com efeito, a
legitimidade
ad causam
configura
-se
pela pertinência subjetiva da parte em relação à lide,
verificada mediante a

análise
da titularidade, ainda que aparente, do direito material controvertido.

Na hipótese
,
constata-se que
a apelante

apresentou o título n
.
2656075, com vencimento em 24
/
07
/
2023, no valor de R$ 291,69, para protesto por falta de pagamento
,
conforme certidão
existente nos autos

(id.
338774473
)
.
Dessa forma, é
inequívoco
que a concessionária foi a responsável direta pelo ato que originou o alegado dano moral
,
sendo, portanto, parte legítima para

integrar a relação processual.

Ainda que se admita eventual falha na prestação do serviço por parte da instituição financeira arrecadadora, tal circunstância não afasta
su
a legitimidade,

porquanto foi a própria concessionária quem promoveu o protesto do título, assumindo a autoria do ato que se imputa como ilícito.

Registre-se, ademais, que a legitimidade passiva não se confunde com o mérito da causa. A existência ou não de responsabilidade civil, a configuração de culpa exclusiva de terceiro ou do consumidor,
assim
como a caracterização de dano moral indenizável constituem matérias de fundo, que serão oportunamente analisadas.

Diante disso,
REJEITO
a preliminar de ilegitimidade passiva.

É como voto.

VOTO
(MÉRITO)

EXMO. SR.
DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço da apelação interposta.

Extrai-se dos autos que
PAULO CESAR RODRIGUES

ajuizou
Ação de Declaração de Inexistência de Débito c/c Pedido de Indenização por Danos Morais e Tutela Antecipada de Urgência

em face de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
,
pretendendo
a declaração de inexistência do débito
referente
à
fatura de julho/2023 de sua unidade consumidora,

sob o argumento de que o valor já havia sido devidamente quitado,
com a
consequente
exclusão das restrições

em seu nome
perante o cartório de protesto de títulos,
além da condenação da concessionária
ao pagamento de
indenização por
dano moral no importe de R$ 20.000,00
(id.
338774465
).

O
Juízo
a quo
, e
m julgamento antecipado da lide, proferiu sentença de
parcial

p
rocedência da demanda, nos seguintes termos:

“(...)

- Do mérito
.

A relação jurídica existente entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor e, como concessionária de serviço público essencial, a empresa ré deve também obedecer à legislação específica (Lei 8.987/95) e as normas da Agência Reguladora (ANEEL) e o consumidor está
adstrito
ao pagamento pela utilização do serviço.

É cediço que as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos respondem objetivamente pelos seus atos, bastando para isso que esteja estabelecido um nexo causal entre o ato e o dano causado.

A requerida é empresa privada prestadora de serviço público e está sujeita às regras da responsabilidade objetiva, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, “nas hipóteses em que a ação praticada por seus agentes, nessa condição, causarem danos a terceiros, tendo assegurado o direito de regresso contra o responsável, nos casos de dolo e culpa”.

Destarte, tratando-se de relação de consumo a responsabilidade pelos danos causados, diante de defeitos na prestação dos serviços é objetiva, conforme denotasse do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, “o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

Diante das circunstâncias – em que o reclamante afirmou que pagou o débito que originou o protesto objeto da lide – caberia à demandada, em desejando eximir-se da responsabilidade de indenizar, comprovar que não recebeu o valor antes da data da negativação
sub judice
.

Pois bem, é incontroverso nos autos o protesto do nome da parte autora realizado pela empresa ré em 27/09/2023, em relação à dívida vencida em 24/07/2023 – id. 139853386.

Nesta trilha, entendo que o conjunto probatório carreado nos autos pelas partes, demonstram que o demandante não possuía pendência financeira perante a requerida, que a autorizasse a protestar o seu nome no Cartório na data de 27/09/2023, isto porque, o débito estava quitado desde 14/07/2023, ou seja, há praticamente dois meses antes da negativação.

Ora, o comprovante de pagamento anexado pelo autor no id. 139853388 demonstra que o débito foi quitado em 14/07/2023. Ademais, o próprio documento juntado pela empresa ré, no id. 155640012 – pág. 2, corrobora as alegações autorais, uma vez que está consignado que a conta em questão, no valor de R$ 291,69 foi paga em 14/07/2023, dentro do prazo.

Desta forma, inconteste que o demandante pagou a fatura antes mesmo do seu vencimento e a empresa protestou o seu nome de forma indevida.

Neste contexto, não há que se falar em dever da autora em pagar
as
custas do Cartório, uma vez que no momento do protesto a parte não possuía pendencias junto a demandada.

Deste modo, ficou devidamente demonstrada a falha na prestação de serviço e a responsabilidade do polo passivo em indenizar o ativo.

Por oportuno, colaciono julgamentos do nosso E. Tribunal de Justiça:
(...)

Destarte, como dito alhures, o polo passivo não observou as exigências de praxe pertinentes à possibilidade da inserção do nome dos consumidores no rol dos cadastros de proteção ao crédito, implicando no reconhecimento dos requisitos que possibilitam a configuração do dano e sua reparação, tais como a culpa e o nexo de causalidade, ambos se encontrando presentes na medida realizada pelo demandado.

Nesse ponto, é de bom alvitre a inteligência do art. 6.o, inciso VIII, da Lei n.o 8.078/90, que permite ao juiz mediante seu critério, a inversão do ônus da prova, quando a alegação do consumidor for verossímil ou for ele hipossuficiente.

Assim sendo, o arcabouço fático dos autos, permite entender que a diferença de forças,
in
casu
, é gritante, mormente quando se toma o espírito do código consumerista, que visa proteger o consumidor ante a sua reconhecida fragilidade no âmbito da relação de consumo.

No caso dos autos, a ofensa à honra, em seus dois aspectos é indiscutível. Igualmente o dano moral visa reparar a dor interior sofrida pelo indivíduo, motivo pelo qual: Não há falar em prova do dano moral, mas, sim, na prova do fato que gerou a dor, o sofrimento, sentimentos íntimos que enseja.(
Resp
no 86.271/SP, STJ-3a Turma, DJ de 09.12.97).

Assim, caracterizado o ato ofensivo,
o dano e o nexo de causalidade a reparação do dano moral é
impositiva, na forma do art. 5.o, inc. V e X, da Constituição Federal e dos art. 6.o, inc. VI, do CDC e do art. 186, do CC.

-Dispositivo.

Diante do exposto,

JULGO PARCIALMENTE

PROCEDENTES

os pedidos iniciais, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, a fim de:

a)Declarar inexistente o débito debatido nos autos;

b)Ratificar a liminar deferida no id. 140551063,

b) Condenar a parte requerida ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescido de juros pela taxa Selic a partir da citação e correção monetária (IPCA) a partir do arbitramento, importância que considero ponderada, razoável e proporcional ao dano verificado.

Decaindo o polo ativo em parte mínima do pedido, é justo e razoável que a sucumbência seja suportada em sua totalidade pelo passivo, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC. Assim, condeno a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como os honorários advocatícios que arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, conforme art. 85, § 2o, do CPC.
(...)”
.
(id.
338775357
).

Irresignad
a
,
a
apelante interp
ôs
o presente recurso
,
por meio do qual
almeja a improcedência da ação,
com afastamento da condenação
por danos morais e, subsidiariamente,
sua redução a patamar proporcional e razoável.

Pois bem.

Após detida análise,
vislumbra
-se que o apelo não merece prosperar.

A apelante sustenta que o protesto do título ocorreu de forma regular, no exercício de seu direito, uma vez que o banco arrecadador não lhe repassou o valor do pagamento realizado pelo consumidor. Argumenta que competia ao
recorrido
comunicá-la acerca da quitação ou buscar informações junto à instituição financeira, permanecendo inerte mesmo diante dos
reavisos
de débito, o que caracterizaria culpa exclusiva da vítima.

A tese não se sustenta diante das provas dos autos. O consumidor efetuou o pagamento da fatura em 14/07/2023, antes do vencimento previsto para 2
1
/07/2023, conforme comprovante
(id.
338774475
)
.
O protesto, contudo, foi lavrado
apenas
em 27/09/2023,
quando já transcorrido lapso temporal superior a dois meses desde a quitação antecipada

(id.
338774473
)
.

Outrossim, a
documentação apresentada pela própria apelante revela circunstância que fragiliza sobremaneira suas alegações.
O histórico do cliente
(
id. 338774497
)
demonstra a existência de processo de reclamação no qual a concessionária analisou o comprovante apresentado pelo
recorrido
, identificou que o pagamento foi creditado erroneamente em outra unidade consumidora, procedeu à transferência do crédito e efetuou a baixa da conta de referência 07/2023. Tal constatação evidencia que
a quitação
efetivamente ocorreu, que a concessionária dispunha de meios técnicos para identificar e localizar o pagamento realizado, e que o erro no direcionamento do crédito decorreu de falha no sistema de arrecadação.

Nesse cenário,
resta inequívoco que o título levado a protesto não era exigível,
razão pela qual
se revela
indevid
a
a
negativação promovida
, sendo certo que a
alegação de ausência de repasse pelo banco arrecadador não tem o condão de afastar
a
responsabilidade
da concessionária
.

Nos termos do artigo 34 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor responde solidariamente pelos atos de seus prepostos ou representantes autônomos. A instituição financeira que arrecada pagamentos em nome da concessionária integra a cadeia de fornecimento, de modo que eventuais falhas no repasse constituem risco da atividade empresarial, não podendo ser transferidas ao consumidor
final
.

Quanto à alegada inércia do
apelado
diante dos
reavisos
, o argumento não procede. Ao pagar antecipadamente a fatura e dispor do respectivo comprovante, é legítima a expectativa de que a concessionária proceda à devida baixa
do débito
, não se podendo
exigir que o consumidor
presuma a existência
de
falhas no
sistema de arrecadação da fornecedora ou que assuma a responsabilidade de fiscalizar o correto processamento de pagamentos realizados.

A propósito,
“
o protesto indevido de título já pago configura ato ilícito, pois cabia ao credor diligenciar para sustar a ordem ou providenciar a baixa do apontamento, evitando restrição indevida
”
(
TJMT,
N.U 1016000-04.2025.8.11.0001, Gon
ç
alo Antunes
d
e Barros Neto, Primeira Turma Recursal,
j
ulgado em 25/08/2025,
p
ublicado no DJE 28/08/2025)
.

Deveras, em se t
ratando de relação de consumo, aplica-se a responsabilidade objetiva prevista no artigo 14,
caput
, do CDC, não incidindo
,
na espécie,
a excludente do inciso II do §

3o.

Vale salientar
que o
protesto indevido de título constitui ato ilícito que atinge diretamente a honra objetiva do consumidor, maculando seu nome perante o comércio e restringindo seu acesso ao crédito. Trata-se de dano moral
in
re

ipsa
, que dispensa comprovação específica do abalo sofrido, sendo presumido pela natureza do ato lesivo.

Aliás, “
c
uidando-se de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastro de inadimplentes, conforme expressamente reconhecido pelo Tribunal a quo, o dano moral se configura in
re

ipsa
, prescindindo, portanto, de prova. Precedentes
”
(
STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.973.688/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 22/9/2025, DJEN de 6/10/2025)
.

No caso concreto, a situação revela-se ainda mais grave, pois o consumidor não apenas teve seu nome protestado indevidamente, como permaneceu nessa condição vexatória mesmo após ter quitado o débito antes do vencimento. O lapso temporal entre o pagamento e a lavratura do protesto demonstra falha grosseira no sistema de controle da concessionária.

Quanto à alegação de existência de outras inscrições restritivas, não foi apresentada documentação idônea que comprove tal circunstância. Ainda que existente, seria necessário demonstrar tratar-se de inscrição preexistente legítima para
afastar o dano moral, nos termos da Súmula n. 385 do STJ, ônus do qual a apelante não se desincumbiu.

No que tange ao pedido subsidiário de
redução do valor arbitrado a título de danos morais,
pertinente mencionar que a
fixação da indenização
a esse título
deve observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se a extensão do dano, a gravidade da culpa, a situação econômica do ofensor e o caráter pedagógico da condenação.

À vista disso, tem-se que o
importe

fixado

se
mostra
adequado ao caso concreto, em que o consumidor teve seu nome protestado indevidamente por débito já quitado antecipadamente, a apelante é concessionária de serviço público de grande porte, e a falha foi grosseira, ocorrendo o protesto mais de
dois
meses após o pagamento.

O
montante encontra-se em harmonia com os parâmetros adotados por este Tribunal em casos análogos, conforme se depreende do seguinte julgado:

“(...)
O protesto de dívida fundada em cobrança indevida e não resolvida administrativamente configura dano moral in
re

ipsa
, pois ultrapassa os limites do mero aborrecimento e atinge direitos da personalidade.

O valor fixado a título de danos morais (R$6.000,00) atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o caráter compensatório da medida e o porte da concessionária.
(...)”.

(
TJMT,
N.U 1047617-56.2025.8.11.0041,
Rubens De Oliveira Santos Filho
, Quarta Câmara de Direito Privado,
j
ulgado em 21/01/2026,
p
ublicado no DJE 27/01/2026)
.

Desse modo,
verifica-se que a sentença recorrida analisou adequadamente as provas dos autos e aplicou corretamente o direito à espécie, não merecendo qualquer reparo.

Em face do exposto, conheço e
NEGO
PROVIMENTO

ao recurso de apelação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO
-
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
,
mantendo
incólume
a
sentença
vergastada
.

Deixo de majorar os honorários recursais (art. 85, §

11, do CPC), uma vez que fixados
no limite máximo legal na origem
(
STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.945.998/GO, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/10/2025, DJEN de 16/10/2025)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026